Tribunal: TJES
Processo: 5008198-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008198-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS ALVES CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008198-39.2023.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS ALVES CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Observa-se que o tempo de prisão preventiva (desde 22/11/2022) não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, considerando a inegável complexidade do feito. Além disso, a autoridade coatora, ao prestar informações, consignou que manteve a prisão preventiva, bem como designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06/9/2023. Nesse sentido, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, conclui-se que o feito encontra-se devidamente impulsionado, não havendo que se falar em desídia ou negligência do magistrado na condução do processo, que vem empregando esforços para a célere condução do processo.

2. A gravidade concreta dos fatos e a menção a crime cometido contra a vida desautorizam a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

3
. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008198-39.2023.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS ALVES CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VINICIUS ALVES CRUZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014057-20.2021.8.08.0024
(“Operação Armistício”), ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06, e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Argumenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da medida prisional, bem como a possibilidade de substituição da restrição por medidas cautelares alternativas. À vista disso, requer o imediato relaxamento da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta da Denúncia, o paciente,
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves (“PCV – Trem Bala – Tudo 12”).

Especificamente em relação ao ora paciente (vulgo “Neguinho”), relata-se na Denúncia que foram colhidos elementos de informação no sentido de que ele
fornecia drogas para a organização criminosa
, tendo contato direito com o codenunciado Rodrigo dos Santos (“Rosinha”), inclusive oferecendo amostras de droga quando retornasse do
Estado da Bahia
. Além disso, foi identificada uma conversa em que ele
admite ter matado uma pessoa
, no dia 17/10/2019, supostamente tratando-se do homicídio de uma
adolescente de 15 (quinze) anos de idade
, no Município de Medeiros Neto/BA (Id. 5558189, pp. 03-04).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva (desde 22/11/2022) não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, considerando a inegável complexidade do feito (processo originariamente com 40 réus), que tem notoriamente demandado intensa tramitação no Juízo de 1º grau, e também neste eg. Tribunal de Justiça.

Ademais, extrai-se que o Juízo determinou novo desmembramento, em maio de 2023 (Id. 5558195), justamente com o intuito de conferir regular tramitação, e o fato é que o próprio processo resultante desse desmembramento ainda permanece em face de 05 (cinco) réus, conforme se extrai do andamento processual, no Sistema E-Jud, o que reforça a complexidade inerente ao feito e a inexistência de indevida desídia judicial.

Além disso, a autoridade coatora, ao prestar informações, consignou que manteve a prisão preventiva, bem como designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06/9/2023.

Nesse sentido, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, conclui-se que o feito encontra-se devidamente impulsionado, não havendo que se falar em desídia ou negligência do magistrado na condução do processo, que vem empregando esforços para a célere condução do processo.

Digno de nota ressaltar que, para além da inocorrência de excesso de prazo, a gravidade concreta dos fatos e a menção a crime cometido contra a vida desautorizam a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)